Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0003668-73.2001.8.07.0001. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO DESDE A DATA DA SUA SUSPENSÃO ATÉ A DATA DO RESTABELECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Segunda Turma Cível deste Tribunal (acórdão n. 178.582) deu provimento ao recurso do Sindicato para reforma a r. sentença e reconhecer o direito dos servidores ao benefício alimentação desde a data da suspensão, devendo ser desconsiderado o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação.
2. Tendo a ação coletiva de n. 003668-4/2001 (processo eletrônico sob n. 0003668-73.2001.8.07.0001) sido distribuída no dia 12.01.2001 e o acórdão n. 178.582, ao reconhecer o direito dos servidores ao benefício alimentação desde a data da suspensão, determinado que deveria ser desconsiderado o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, não resta dúvida de que o direito ao auxílio-alimentação retroage a janeiro de 1996.
3. Na fase de cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação, mesmo que parcial, importa na sucumbência do exequente e, por conseguinte, no arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. (Acórdão 1403465), 07237681020218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.